Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-02.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004633-02.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA DAMILA ALVES - CPF: 052.689.611-60 (RECORRIDO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JEFERSON TONINI - CPF: 826.813.769-04 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0033-83 (RECORRENTE), BELA MORENA MODAS LTDA - ME - CNPJ: 52.519.097/0001-47 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004633-02.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

AMANDA DAMILA ALVES

JEFERSON TONINI

REDECARD S/A

BELA MORENA MODAS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, conforme ensina a teoria da asserção, sendo que nesta a Recorrente encontra-se incluída na cadeia da prestadora de serviços tidos por defeituosos, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

Saliento, os autores alegam na inicial que, após a constatação de fraude, buscaram cancelar a compra junto à Recorrente, onde esta agiu com desídia. Portanto, aponta a prática de suposto ato ilícito, sendo parte legítima para responder a demanda.

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NA OPERAÇÃO – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – CULPA CONCORRENTE – DEVER DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores efetuaram compra de mercadoria via internet, onde escolheram, como forma de pagamento, o cartão de crédito fornecido pela Recorrente, sendo o montante de R$ 3.378,00, correspondente a aquisição, dividido em dez vezes.

Ocorre que, sete dias após a compra, observando que o vendedor sequer havia apresentado o código de rastreio dos produtos, os consumidores constataram terem sido vítimas de fraude, motivo pelo qual entraram em contato com a instituição financeira a fim de que esta efetuasse o seu cancelamento, bem como procedesse com o estorno de valores e/ou retirada dos débitos nas faturas subsequentes.

Sem êxito na esfera administrativa, ingressaram com a presente demanda a fim de serem ressarcidos pelos danos sofridos.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que esta não comprovou ter agido tão logo tenha recebido a reclamação dos consumidores, a fim de evitar a concretização da fraude constata na operação de compra então realizada.

Desta feita, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, tenho que a instituição financeira agiu de forma desidiosa, contribuindo, assim, para o evento danoso, vez que tinha condições de sobrestar o pagamento, tendo ai, nesse momento, parcela de culpa pela sua inação quando acionada em momento que ainda era apto a evitar o prejuízo aos autores.

Logo, resta por configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

ESTORNO DE VALORES – CONDENAÇÃO MANTIDA.

Uma vez concluído pela existência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, esta, juntamente com as demais demandadas, tem o dever de restituir aos autores o montante por eles despendidos, o que faz por se manter a condenação a título de danos materiais no valor de R$ 3.378,00 (três mil, trezentos e setenta e oito reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022